Tribunal: STF
Processo: HC 72986
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - DENÚNCIA  - CLASSIFICAÇÃO  DOS FATOS -
IMPROPRIEDADE.  O  habeas-corpus  não  é o  meio  hábil  ao  crivo da
denúncia  quanto à  classificação dos  fatos narrados. Exsurgindo, de
início,  a harmonia  entre estes  e o  enquadramento jurídico, cumpre
aguardar  a  tramitação  da   ação  penal,  ensejando-se,  assim,  ao
Estado-acusador,  o exercício  do  direito-dever de  comprovar  o que
articulado.  Descabe tomar  as imputações  alusivas a  estelionato, a
falsidade  ideológica, e a uso de documento falso como absorvidas por
outra que sequer foi formalizada, ou seja, a sonegação fiscal.